Tribunal: TJMT
Processo: 0001040-14.2013.8.11.0023
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001040-14.2013.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO LIMA PINHEIRO - CPF: 045.091.281-77 (APELADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MOISIVAN GALVAO DE SOUZA (APELANTE), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MOISIVAN GALVÃO DE SOUZA (APELADO), MOISIVAN GALVÃO DE SOUZA (APELANTE), THIAGO LIMA PINHEIRO - CPF: 045.091.281-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MOISIVAN GALVAO DE SOUZA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS E ABSOLVIÇÃO DO OUTRO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU CONDENADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA CAPITULADA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – POSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO TÍPICO – APREENSÃO DE PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA EM PODER DO RECORRENTE – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À DESTINAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU ABSOLVIDO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A CIÊNCIA DO RECORRIDO ACERCA DA PRESENÇA DE DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

A apreensão de substâncias entorpecentes em poder do réu desautoriza a prolação de uma sentença absolutória em seu favor. Impõe-se, contudo, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta típica prevista no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando o acervo probatório não permite a formação de um juízo seguro acerca da destinação mercantil dos produtos ilícitos, extraindo-se dos autos apenas a conclusão de que o acusado portava drogas para seu próprio consumo.

Havendo dúvida razoável de que o corréu tinha ciência da presença de substâncias entorpecentes em sua residência, não há como acolher a pretensão ministerial de condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Thiago Lima Pinheiro
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001040-14.2013.8.11.0023, código 63936, pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que condenou o primeiro à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 332 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e absolveu o corréu
Moisivan Galvão de Souza
em relação ao mesmo crime.

Em síntese,
Thiago
pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas. Subsidiariamente, almeja a utilização da fração máxima de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 do mencionado diploma normativo (2/3), bem como a fixação do regime inicial mais brando e a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos (Ids. n. 23143955, 23143956 e 23143957).

Por sua vez, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugna pela condenação de
Moisivan
pelo delito de tráfico de drogas (Ids. n. 23141462, 23141463 e 23141464).

As partes apresentaram contrarrazões (Ids. n. 23143952, 23143953, 23143959 e 23143960).

Instada a se manifestar, douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n. 31303463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Thiago Lima Pinheiro
foi condenado à reprimenda de 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime mais brando, substituída por duas restritivas de direitos, e 332 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, ao passo que
Moisivan Galvão de Souza
foi absolvido em relação à mesma infração penal.

Irresignado,
Thiago
pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para aquela capitulada no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Por sua vez, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
requer a condenação de
Moisivan
pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas.

Examinando detidamente o caderno processual, verifico que o apelo de
Thiago
merece parcial provimento, enquanto o do
parquet
deve ser desprovido.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“
Consta no incluso Inquérito Policial que, em data e horário incertos, na rua D-2, Sítio Dois Irmãos, Bairro Liberdade, em Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas e, no dia 25.03.2013, no mesmo local, venderam, forneceram e tinham em depósito, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se da narrativa dos fatos que a Polícia Civil recebeu ligações anônimas dando conta de que no endereço informado funcionava uma ‘boca de fumo do
Moisivan
’.

Diante de tais informações, os policiais passaram a observar a residência de
Moisivan
. No dia dos fatos, um usuário já conhecido dos policiais entrou na residência observada, o que fez com que os agentes civis desconfiassem do local e, assim, após a saída do usuário, foi solicitada autorização do suspeito
Moisivan
para proceder-se a revista no local.

Na ocasião, os policiais encontraram 17 papelotes, em forma de trouxinhas, de substância análoga a pasta-base de cocaína, junto com a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) dentro de uma caixa de papel em cima do móvel.

Foi realizado o laudo preliminar de constatação de substância entorpecente conforme fl. 26, resultando positivo para pasta-base de cocaína, além de que a forma como estavam embalados os entorpecentes indicam que eram produtos de comercialização
” (Id. n. 23137960).

Não recaem dúvidas sobre a materialidade delitiva. O auto de apreensão (Id. n. 23137973) e o laudo pericial de constatação de substância entorpecente (Id. n. 23139461), bem como os depoimentos prestados em ambas as etapas da persecução penal, atestam que 17 invólucros de pasta-base de cocaína, com massa total de 2,8g (dois gramas e oito decigramas), foram encontrados na residência do acusado
Moisivan Galvão de Souza
; além disso,
Thiago
confessou, tanto em delegacia quanto em juízo, ser o proprietário das porções de droga apreendidas, razões pelas quais se revela incoerente seu pedido absolutório.

Importa, contudo, averiguar se a substância entorpecente seria destinada ao consumo pessoal do apelante, o que caracterizaria a figura típica no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ou à distribuição a terceiros, o que redundaria na manutenção de sua condenação pelo delito do art. 33,
caput
, do mesmo diploma normativo.

Em seus interrogatórios,
Thiago
asseverou que estava cuidando da casa do corréu há alguns dias, uma vez que
Moisivan
se encontrava na chácara de sua família. Afiançou que, na data dos fatos, adquiriu as porções de pasta-base no “calçadão” por R$ 110,00 (cento e dez reais) e retornou ao imóvel, momento em que passou a utilizar a substância. Alegou que
Moisivan
chegou ao local aproximadamente uma hora depois e o repreendeu por estar consumindo drogas. Afirmou ter guardado os invólucros em uma caixa para que o corréu não os encontrasse, porém, pouco depois, a Polícia Civil solicitou a realização de uma revista domiciliar, o que foi autorizado por
Moisivan
, diligência esta que redundou na descoberta das “trouxinhas” de pasta-base e na prisão em flagrante dos acusados. Negou que usuários de drogas tivessem comparecido ao local para adquirir substâncias entorpecentes. Finalmente, alegou que, apesar de conhecer
Moisivan
há muitos anos e ter ouvido rumores de que o corréu comercializava drogas, nunca presenciou tal conduta (Ids. n. 23137966 e 23144462).

Por sua vez,
Moisivan
confirmou ter passado uma semana fora de casa e pedido a
Thiago
que cuidasse do imóvel durante sua ausência. Relatou ter retornado na data dos fatos e afirmou que, cerca de uma hora depois, a Polícia Civil pediu sua permissão para realizar uma revista domiciliar, com o que disse ter anuído somente porque não imaginava que havia drogas em sua residência. Asseverou que, tão logo as substâncias entorpecentes foram encontradas,
Thiago
admitiu ser o seu proprietário. Disse saber que
Thiago
era usuário de drogas, mas afirmou que nunca o viu consumindo tais produtos, nem os comercializando. Por fim, atribuiu sua “fama” de traficante ao fato de que, seis meses antes,
fora preso pelo mesmo delito
(Ids. n. 23137969 e 23144462).

Essa última circunstância é relevantíssima no contexto dos autos.

Com efeito, observo que as “investigações”, se é que assim podem ser chamadas, iniciaram-se a partir de denúncias anônimas que davam conta de que a residência do recorrido
Moisivan
funcionava como uma “boca de fumo”. Porém, não é possível aferir se tais delações diziam respeito ao episódio delitivo retratado na exordial ou aos fatos que ensejaram a prisão pretérita do apelado.

A propósito, é evidente que meras denúncias anônimas, por não serem dotadas da mínima sindicabilidade, não se prestam a subsidiar uma condenação criminal à luz dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Nessa linha intelectiva, seria imprescindível que fossem reunidos, pela autoridade policial, indícios verdadeiramente idôneos da prática do crime de tráfico de drogas, seja por meio da inquirição de eventuais usuários de substâncias entorpecentes e vizinhos, seja por meio do monitoramento
documentado
do local dos fatos (fotografias, gravações etc.) ou por um flagrante inequívoco do cometimento do delito em questão, preferencialmente no ato de fornecimento de droga a terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Convém destacar que na residência de
Moisivan
não foram apreendidas quantidades significativas de drogas, nem elevada importância em dinheiro, nem balança de precisão, ácido bórico ou outros instrumentos e substâncias comumente utilizados na preparação e disseminação de substâncias entorpecentes.

Outrossim, conquanto os investigadores de polícia que atuaram no caso, Marco Antônio da Silva e Elissânio Vaz dos Santos, tenham afirmado, em delegacia, que observaram um usuário de drogas entrando e saindo da residência do recorrido pouco antes de realizarem a busca domiciliar (Id. n. 23137965), verifica-se que, em juízo, ambos esclareceram que somente Marco Antônio estava de campana naquele momento, efetuando sozinho a diligência, uma vez que Elissânio havia saído em horário de almoço. Com isso, não foi possível abordar o suposto usuário e constatar se este havia, de fato, adquirido drogas no local, porquanto Marco Antônio, ao invés de o perseguir, optou por realizar, sozinho, a busca e apreensão na residência de
Moisivan
(Id. n. 23144462).

Não fosse o bastante, malgrado não se coloque em xeque a credibilidade das declarações prestadas por policiais, é digno de nota que Marco Antônio relatou que as campanas só foram efetuadas no dia da prisão em flagrante dos acusados, ao passo que Elissânio afirmou que tais diligências já vinham sendo realizadas há vários dias, não havendo sido realizada nenhuma abordagem pois até então não se materializara o delito de tráfico. Tais incongruências, por certo, não respaldam a narrativa acusatória.

Nesse contexto, o lacônico acervo probatório não permite o acolhimento da pretensão condenatória deduzia pelo
parquet
contra o recorrido
Moisivan
(pois não há certeza de que ele soubesse da presença das porções de pasta-base em sua residência), nem tampouco a manutenção da condenação do apelante
Thiago
pelo crime de tráfico, senão o reenquadramento típico de sua conduta, à míngua de demonstração cabal da finalidade mercantil das drogas encontradas em seu poder.

Defrontando-se com casos análogos, esta colenda Câmara assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI DE DROGAS – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – 5G DE PASTA BASE DE COCAÍNA – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – PRESUNÇÃO DE MERCANCIA – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ainda que as declarações de policiais sejam revestidas de credibilidade, as circunstâncias do crime não autorizam a condenação, quando se limitam a denúncias anônimas e relatos de conduta suspeita, remanescendo questionamentos quanto à subsunção da conduta àquela tipificada como tráfico de drogas;

Se o conjunto probatório é escasso quanto à destinação mercantil da droga apreendida em poder da Ré, ausentes elementos de convicção que extravasem o campo da suposição, e confirmada a condição de usuário pela Apelante, impõe-se a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/06
” (TJMT, Apelação n. 83932/2018, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.3.2019; data da publicação: 2.4.2019).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE PORTANDO DROGAS EM VIA PÚBLICA – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – POSSIBILIDADE – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS – DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – PROVA TESTEMUNHAL NO SENTIDO DE QUE AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES SERIAM COMPARTILHADAS PELO APELANTE COM PESSOAS DE SEU CONVÍVIO PESSOAL, PARA CONSUMO COMPARTILHADO – CARACTERIZAÇÃO DOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 28, CAPUT, E 33, § 3º, DA LEI N. 11.343/2006 – INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apreensão de substâncias entorpecentes em poder do réu desautoriza a prolação de uma sentença absolutória em seu favor. Impõe-se, contudo, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para as condutas típicas previstas nos artigos 28, caput, e 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006, quando o acervo probatório não permite a formação de um juízo seguro acerca da destinação mercantil dos produtos ilícitos, extraindo-se dos autos apenas a conclusão de que o acusado portava drogas para seu próprio consumo e para oferecer a pessoas de seu convívio pessoal, para juntos consumirem tais substâncias
” (Apelação n. 0015445-80.2018.8.11.0055,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 10.7.2019; data da publicação: 15.7.2019).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
parquet
e
dou parcial provimento
ao recurso de
Thiago Lima Pinheiro
, desclassificando sua conduta para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020